Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB O MODELO DE MULTIPROPRIEDADE E REGIME DE AFETAÇÃO. LEI No 13.786/2018. REPARAÇAO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO..
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade e condenou a parte requerida à reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Em preliminar, questiona-se a legitimidade passiva da administradora do condomínio.
3. No mérito, a questão em discussão consiste em verificar o percentual das retenções previstas a título de multa contratual e a taxa de corretagem (art. 67-A da Lei 13.786/2018), bem assim o termo inicial da correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob essa ótica, não há que se falar em ilegitimidade das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do Condominio, Lagoa Eco Towers, rejeitada.
4. A Lei no 13.786/2018 alterou a Lei n o 4.591/1964 e introduziu o art. 67-A e deu nova disciplina para a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. O § 5o do art. 67-A autoriza, se constar expressamente do contrato, a retenção de até 50% do valor pago em caso de desistência do adquirente de imóvel sob o regime de afetação; o inciso I autoriza a dedução da integralidade da comissão de corretagem.
5 Conquanto haja disposição expressa no contrato no sentido de autorizar a retenção no percentual máximo, estando a hipótese sob égide do Código de Defesa do Consumidor, poderá o juiz, diante de cláusula que penaliza excessivamente o consumidor ou crie vantagem exagerada para uma parte em detrimento da outra, reduzir a penalidade convencionada ajustando-a a patamares razoáveis com vistas nas particularidades do caso concreto, impedindo uma obrigação demasiadamente onerosa para o consumidor e o enriquecimento sem causa do fornecedor.
6. Correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação (IRDR 7 - 2016.00.2.048748-4)
IV. DISPOSITIVO :
7. Apelação Desprovida.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 67-A da Lei 13.786/2018; arts. 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor.Jurisprudência relevante citada: REsp repetitivo no 1.599.511 (Tema 983); IRDR 7 - 2016.00.2.048748-4 - 07135588220218070004 – ac. 1745351 - 7a Turma Cível – Rel. Mauricio Silva Miranda - DJE : 29/08/2023; 07081638420228070001 – ac. 1753969 - 7a Turma Cível – Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira - DJE : 21/09/2023); Súmula no 543 do STJ.